Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725762-70.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SERGIO LUIZ GALINDO BORBA, BERTRAND DANTAS AGRIPINO, WELLINGTON SILVA GOMES RECORRIDOS: STEINHAUS-COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, AKARALIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED / CUJA NOVA DENOMINAÇÃO É VALLUE CAPITAL MERCHANT LIMITED DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. VENDA DE PEDRAS PRECIOSAS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARATER PROTELÁTORIO. REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso, a tese a tese de que o contrato teria sido redigido pela parte apelada, não foi levada ao conhecimento do juízo de primeira instância quando da apresentação da inicial. 2. No caso, enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada a venda das pedras preciosas, inexiste direito ao recebimento de valores, conforme dispõe oart.125 do Código Civil. 3. Não constatados os alegados vícios na decisão judicial, e tendo a parte veiculado simples pretensão de reexame das questões já devidamente enfrentadas pela d. Sentenciante, o recurso interposto ostenta caráter protelatório, a atrair a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, §1o, incisos III, IV e V, e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que houve interpretação equivocada da boa-fé objetiva e da função integrativa do contrato, equiparando indevidamente avenças distintas como operação única condicionada à venda a terceiro; c) artigos 475 e 481, ambos do CC, apontando desconsideração do regime típico da compra e venda, com esvaziamento das cláusulas de preço e vencimento pactuadas; d) artigo 125 do CC, em razão da aplicação indevida da condição suspensiva, transplantando-se regime de negócio diverso para obstar pagamento certo; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a imposição de multa por embargos protelatórios. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES, OAB/PE 26.166 (ID 77073535). Nas contrarrazões, a primeira recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 113, §1o, incisos III, IV e V, 125, 422, 475 e 481, todos do CC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à invocada violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois "A aplicação de multa por embargos de declaração foi fundamentada no caráter protelatório dos embargos, cuja revisão demandaria reexame do contexto processual, vedado pela Súmula 7 do STJ" (AREsp n. 2.663.544/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77073535. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021